Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-35.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. PRAZO PARA INTERPOR AGRAVO NÃO RESPEITADO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada.
3. Configura cerceamento de defesa a prolação da sentença antes do término do prazo para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de redistribuição do ônus da prova.
4. Deu-se provimento ao recurso.